Tribunal: TJBA
Processo: 8051738-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051738-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE DE SA VELOSO

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

AGRAVADO: ALEXANDRE QUERLON CUNHA VELOSO

Advogado(s)
:
VERONICA DA PAIXAO CAVALCANTE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. MAIORIDADE CIVIL. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. SÚMULA 358 DO STJ. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE REJEITOU O EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO. AGRAVO DE ISTRUMENTO PARCIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de exoneração de alimentos formulado nos próprios autos da execução, remetendo a questão às vias ordinárias, sob o fundamento de que a maioridade não extingue automaticamente a obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) é possível a exoneração de alimentos nos próprios autos do cumprimento de sentença, dispensando-se ação autônoma; e (ii) se a maioridade do alimentando (26 anos) autoriza a exoneração automática ou liminar da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Nos termos da Súmula nº 358/STJ, "O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos". 4 - A jurisprudência admite a discussão incidental na execução, em homenagem à economia processual, reformando-se a decisão de origem que exigiu ação própria. 5 - Contudo, a exoneração não é automática. É imprescindível assegurar o contraditório e a instrução probatória para verificar a persistência da necessidade, mantendo-se a obrigação alimentar até ulterior deliberação do juízo
a quo
.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso a que se dá parcial provimento para reconhecer a possibilidade de processamento do pedido de exoneração nos próprios autos, mantendo-se, todavia, o pagamento da verba alimentar até pronunciamento judicial, após a manifestação do alimentante, julgando prejudicados os embargos de declaração manejados em face de decisão que rejeitou o efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.694.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 358; TJ-BA, AI 8015465-58.2024.8.05.0000, Rel. Desª. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 14.04.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de instrumento n. 8051738-02.2025.8.05.0000, sendo parte(s) Agravante CARLOS ALEXANDRE DE SÁ VELOSO e parte(s) Agravada ALEXANDRE QUERLON CUNHA VELOSO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICDOS OS EMBARGOS DE DECLRAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça